Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712499-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: RAUNEY CALDEIRA DE MOURA, NADIA CRISTINA CARVALHO MENEZES FERNANDES, MATHEUS MIRANDA REINO E SILVA D E C I S Ã O O recurso se revela manifestamente inadmissível, em face do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade, consistente na regular representação processual. Incide, no caso, o disposto no art. 76, §2o, I, do CPC, pois, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado a aludida regularização, a apelante permaneceu inerte. Ante o exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator